Tribunal: TJSP
Processo: 1003155-59.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - PRETENSÃO DEDUZIDA PELO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU O IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DO APELADO, A QUEM DEVE SER CONCEDIDA A POSSE DA COISA - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - OCUPAÇÃO INDEVIDA DO RÉU – AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - PRETENSÃO DEDUZIDA PELO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU O IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DO APELADO, A QUEM DEVE SER CONCEDIDA A POSSE DA COISA - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - OCUPAÇÃO INDEVIDA DO RÉU – AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.